Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-44.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000921-44.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FAGUNDES DA COSTA - CPF: 330.654.201-63 (APELANTE), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), JOSE DUARTE CAMPOS - CPF: 033.976.408-22 (APELADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de que intermediou a venda de imóvel rural de 224 alqueires, pactuando verbalmente com o recorrido uma comissão de 5% sobre o valor do negócio.

II. Questão em discussão 2. A matéria controvertida consiste na verificação da existência do direito ao pagamento da comissão de corretagem, bem como na possibilidade de indenização por danos morais decorrentes do alegado inadimplemento.

III. Razões de decidir 3. A intermediação da venda do imóvel rural pelo apelante não restou suficientemente comprovada nos autos, especialmente no que tange à efetiva conclusão do negócio jurídico. 4. O contrato de compra e venda apresentado tardiamente não comprova, por si só, a finalização da transação nem o pagamento integral do preço pactuado, tampouco o vínculo entre a atividade do recorrente e a suposta contratação de corretagem. 5. Nos termos do art. 725 do CC/2002 e da jurisprudência do STJ, o direito à comissão de corretagem depende da conclusão efetiva do negócio ou da existência de arrependimento injustificado da parte contratante, o que não restou configurado nos autos. 6. Quanto aos danos morais, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre abalo psíquico significativo decorrente do suposto inadimplemento, sendo certo que a mera frustração econômica não configura ofensa aos direitos de personalidade.

IV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. A comissão de corretagem somente é devida se demonstrada a conclusão efetiva do negócio jurídico ou o arrependimento injustificado da parte contratante. 2. A mera frustração econômica decorrente da ausência de pagamento de comissão não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 725.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Fagundes da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, movida em face de José Duarte Campos.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando, em síntese, que descobriu, após a prolação da sentença, um contrato de compra e venda que comprovaria a efetiva realização do negócio jurídico intermediado, contradizendo o fundamento da sentença que negou a existência da transação.

Assevera, portanto, que a intermediação da venda do imóvel rural de 224 alqueires, ajustando verbalmente com o Apelado o pagamento de comissão de 5% sobre o valor do negócio, correspondente a R$ 32.500,00, está comprovado.

Aduz, ainda, que nos termos do artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, o tribunal deve considerar fatos novos comprovados nos autos, razão pela qual requer a reforma da decisão para que seja reconhecido seu direito ao pagamento da comissão de corretagem.

O Apelado
apresentou
suas contrarrazões (id. 272992424), rebatendo os argumentos do Apelo, sob a alegação de que a simples existência do contrato não comprova a concretização da venda, uma vez que a transação não foi concluída por motivos alheios à vontade das partes.

Sustenta, ainda, que o documento apresentado pelo Apelante não possui força para modificar o entendimento firmado pelo Juízo de origem, visto que não há comprovação de pagamento da venda e que a assinatura do Apelante como testemunha no contrato não o qualifica automaticamente como corretor.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Fagundes da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, movida em face de José Duarte Campos.

Denota-se dos autos que
José Fagundes da Costa ajuizou ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais contra José Duarte Campos, alegando ter intermediado a venda de um imóvel rural de 224 alqueires, ajustando verbalmente com o réu uma comissão de 5% sobre o valor de venda, que totalizou R$ 32.500,00. No entanto, o réu teria pago apenas R$ 2.000,00, restando um saldo devedor de R$ 30.500,00.

O juízo de
primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor por entender que
não houve concretização da venda do imóvel em razão de um litígio possessório envolvendo a propriedade.

Contra a sentença se insurge José Fagundes da Costa, pretendendo a reforma da sentença apelada.

A controvérsia trazida no presente recurso cinge-se à verificação da existência do direito à comissão de corretagem, bem como à possibilidade de reparação por danos morais decorrentes do suposto inadimplemento.

O Apelante fundamenta sua irresignação na apresentação de um contrato de compra e venda obtido posteriormente à sentença, o qual, segundo sua alegação, comprovaria a efetiva intermediação da transação imobiliária e justificaria o pagamento da remuneração pactuada.

Contudo, a simples existência do referido contrato não é suficiente para alterar o entendimento firmado na sentença recorrida. A tese sustentada pelo Apelante parte do pressuposto de que a formalização do documento demonstra a conclusão do negócio, o que não se verifica nos autos.

Assim a venda do imóvel objeto da corretagem não foi concluída em razão de litígio possessório que inviabilizou sua concretização, não se vislumbrando o denominado “resultado útil” da corretagem, requisito essencial para que surja a obrigação do pagamento da comissão, nos termos do artigo 725 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o direito à comissão de corretagem exige não apenas a aproximação das partes interessadas, mas a concretização efetiva do negócio, salvo se a não consumação decorrer de arrependimento injustificado do contratante.

No caso dos autos, o insucesso da transação decorreu de circunstância alheia à vontade das partes, qual seja, a existência de disputa possessória sobre o imóvel.

Nessas condições, não se pode imputar ao Recorrido a obrigação de remunerar o Apelante por um negócio que não se aperfeiçoou.

A apresentação tardia do contrato de compra e venda tampouco se presta a modificar a solução adotada na sentença, pois o documento não prova, por si só, que a transação foi finalizada, tampouco que houve pagamento integral do valor pactuado.

Ademais, o fato de o apelante constar como testemunha no instrumento não implica, automaticamente, o reconhecimento de sua atuação como corretor, já que a assinatura como testemunha de um contrato não possui o condão de criar, por si só, obrigação de pagamento de comissão de corretagem, especialmente quando inexistem outros elementos que evidenciem a prestação do serviço de intermediação.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre abalo psíquico significativo sofrido pelo apelante em razão do não pagamento da comissão.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo imprescindível a comprovação de circunstâncias que extrapolem o mero descumprimento da obrigação, o que não se verifica no presente caso. A alegação de que o não recebimento da comissão teria gerado angústia e instabilidade financeira carece de respaldo probatório mínimo, sendo insuficiente para ensejar a reparação pleiteada.

Dessa forma, inexistindo nos autos comprovação de que o negócio tenha sido efetivamente concluído e considerando que a não consumação decorreu de fato alheio à vontade das partes, não se pode reconhecer o direito do apelante à comissão de corretagem.

Da mesma forma, ante a ausência de comprovação de qualquer abalo moral relevante, não há que se falar em reparação a esse título.

Diante do exposto, mantém-se a sentença recorrida em sua integralidade, por estar em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025